Tribunal: TJES
Processo: 5000381-15.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000381-15.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: JOAO PEDRO ROCHA MARTINS
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
(1)
. TESE AUTORAL.
ADUZ A PARTE AUTORA QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO MESMO MÊS DE CONTRATAÇÃO DA FACULDADE UNOPAR DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, EM ABRIL DO ANO DE 2019. O AUTOR DESCOBRIU QUE EM JUNHO DE 2021 O SEU NOME ESTAVA NO SERASA APESAR DE TER PAGO A MATRÍCULA E O PRIMEIRO MÊS DE MENSALIDADE DA FACULDADE AINDA QUE TENHA FREQUENTADO POUCAS AULAS. INFORMA QUE PROCUROU A SECRETARIA DA FACULDADE PARA EXPLICAR QUE A DÍVIDA JÁ FORA QUITADA E QUE PASSAVA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS, LOGO, SEU NOME NO SERASA APENAS PIORARIA A SUA SITUAÇÃO. TAL ESFORÇO DE NADA ADIANTOU JÁ QUE A PARTE RÉ CONTINUOU COM AS COBRANÇAS INDEVIDAS. DESDE ENTÃO O AUTOR PASSA POR PREOCUPAÇÕES E PROBLEMAS PSICOLÓGICOS POR TODO TRANSTORNO A ELE CAUSADO.

(2) ANTÍTESE
. A RÉ CONTESTA ALEGANDO QUE, NÃO É DO FEITIO DA INSTITUIÇÃO REALIZAR COBRANÇAS DAS QUAIS SEUS CLIENTES NÃO TENHAM CONTRAÍDO OU AINDA SER A CAUSADORA DA “NEGATIVAÇÃO” DOS NOMES DE SEUS ALUNOS, POR ISSO, SURPREENDEU-SE COM TAIS FATOS. QUE A PRÓPRIA PARTE AUTORA DEIXOU EM ABERTO AS MENSALIDADES DEVIDAS PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS OUTRORA PRESTADOS. RESSALTA QUE A PARTE AUTORA MANTÉM SUAS DÍVIDAS EM ABERTO PROVENIENTE DE UM ACORDO ANTERIORMENTE FIRMADO PARA A RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS E, POR NÃO TER PAGO, FOI INVALIDADO. DESTA FORMA, DETÉM O DIREITO DE COBRAR PELA DÍVIDA SOBRESSALENTE. POR TODOS OS FATOS NARRADOS, NÃO HOUVE QUALQUER ILICITUDE POR PARTE DA RÉ.
(3).

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
BEM COMO PELA MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS À REQUERIDA. PLEITEIA PELO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
. (4).
RECURSO.
ARGUMENTA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, QUEBRA DO ACORDO DE QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS POR PARTE DA AUTORA, AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELA AUTORA TER PAGO UM BOLETO DE OUTRO ALUNO DA INSTITUIÇÃO. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE DESOBRIGAR-SE A PAGAR OS DANOS MORAIS DA RECORRIDA. REQUER A REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM MONTANTE NÃO INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO DO ANO CORRENTE.
(5)
CONTRARRAZÕES
.
REQUER SEJA NEGADO O PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO A SENTENÇA DE PISO PELO JUÍZO
A QUO,
NO TOCANTE AO NÃO CONHECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS E DA NEGAÇÃO DO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
(6).
MÉRITO.

NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É FAVORÁVEL A PARTE AUTORA, ENTRETANTO A PARTE RÉ NÃO ANEXOU EVIDÊNCIAS SUFICIENTES QUE COMPROVEM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E, AINDA, COGITA A POSSIBILIDADE DE DIMINUIR O VALOR DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEMONSTRANDO DUVIDAR OU ATÉ MESMO OMITIR A HIPÓTESE FÁTICA DA PARTE RÉ. COMO BEM SALIENTADO PELO MAGISTRADO DE PISO, A PARTE RECORRENTE NÃO TROUXE AOS AUTOS ELEMENTOS SEGUROS APONTANDO A LEGALIDADE DA DÍVIDA QUE DEU ENSEJO À NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR, PELO CONTRÁRIO, FAZ REFERÊNCIA A CONTRATOS DISTINTOS E A UM SUPOSTO TERMO DE ACORDO QUE NÃO CONSTA ASSINATURA FÍSICA OU DIGITAL CONFIÁVEL. DEMONSTRADA, PORTANTO, A FALHA DA PARTE REQUERIDA, QUE MESMO COM O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA CONTINUOU A EFETUAR A COBRANÇA, INCLUSIVE NEGATIVANDO O CONSUMIDOR, SOBRESSAI O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. ACRESCENTO, POR. IMPERIOSO, QUE, NO CASO EM APREÇO A PARTE RÉ NÃO CONSEGUIU PROVAR QUE HOUVE QUALQUER TENTATIVA DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA JUNTAMENTE COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE ESTES SIM EXISTEM, POR SE TRATAR DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, CUJA PRESUNÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL É
IN RE IPSA
. FINALMENTE, QUANTO AO PLEITO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO, ENTENDO QUE IGUALMENTE RAZÃO NÃO ASSISTE AO RECORRENTE. POR MAIS QUE O VALOR ESTEJA UM POUCO ACIMA DO COMUMENTE UTILIZADO POR ESTE COLEGIADO, CURVO-ME AO ENTENDIMENTO DO PRÓPRIOS STJ NO SENTIDO DE QUE O ÓRGÃO REVISOR SOMENTE ADENTRA NESTA SEARA SE O VALOR FOR CONSIDERADO EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)